Tribunal: TJMT
Processo: 0038466-35.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038466-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA KAROLINE ROCHA DE OLIVEIRA GABRIEL - CPF: 721.185.711-00 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORREA GABRIEL - CPF: 693.415.911-04 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CORREA GABRIEL - CPF: 693.415.911-04 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), LAURA KAROLINE ROCHA DE OLIVEIRA GABRIEL - CPF: 721.185.711-00 (APELADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELANTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – PRAZO EXCESSIVO – PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL NO CONTRATO – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – TEMA 970 DO STJ - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo previsão no contrato de cláusula penal, em caso de atraso na entrega da obra, não há que se falar no afastamento de sua aplicação, assim como, na condenação da construtora em danos materiais (lucros cessantes – aluguéis durante o período de mora), em atenção ao tema 970 do STJ.

O atraso excessivo para entrega da obra resulta em abalo moral indenizável, (
ex vi
– Recurso Repetitivo - REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados por
Laura Karoline Rocha de Oliveira Gabriel
e
Antônio Carlos Correa Gabriel
e por
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

Para tal desiderato, sustentam os apelantes
Laura Karoline Rocha de Oliveira Gabriel
e
Antônio Carlos Correa Gabriel
que, diante do atraso na entrega do imóvel adquirido da apelada, é devido o pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente aos aluguéis que deixaram de receber desde setembro/2014 até a efetiva entrega do imóvel, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a total procedência da ação e, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Ausente contrarrazões da apelada
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP
, consoante noticia a certidão Id 52451584.

Por outro lado, a apelante
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP
, alega que é indevida a condenação em danos morais, uma vez que inexistente grave ofensa a direitos da personalidade.

Aduz, também, ser indevida a condenação dos valores previstos na cláusula 7ª do contrato firmado entre as partes, diante da tese fixada em recurso repetitivo, Temas 970 e 971, caracterizando, na hipótese, em julgamento
ultra petita
, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja fixada a multa no valor único de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

Os apelados
Laura Karoline Rocha de Oliveira Gabriel
e
Antônio Carlos Correa Gabriel
, por sua vez, em contrarrazões (Id 50945550), defenderam o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a condenação da apelante em honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Laura Karoline Rocha de Oliveira Gabriel e Antônio Carlos Correa Gabriel
propuseram
Ação de Obrigação de Fazer, em desfavor da construtora apelada, sustentando que firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de bem Imóvel, em 12.07.2013, para aquisição de um lote, ficando previsto no contrato que o prazo de entrega seria 31.12.2013, podendo ser prorrogado por 12 meses e, no entanto, até a propositura da ação o bem não havia sido entregue (17.08.2015 – Id 50945966 - Pág. 2).

Pugnaram, assim, pela procedência da ação e a condenação da apelada Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP em danos materiais, morais e multa por inadimplemento.

O magistrado
a quo
por sua vez,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa Aurora Construções ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação; ao pagamento previsto na cláusula 7ª e seguintes em favor da parte autora, pelo descumprimento contratual.

Condenou a construtora Aurora, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vejamos.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda, objetivando obter bem imóvel para entrega futura de um lote no Residencial Neli Curvo, no qual foi previsto a conclusão do empreendimento para 31.12.2013 (Id 50945969 - Pág. 5) acrescidos mais 12 (doze) meses para conclusão das obras (Id 50945977 - Pág. 4).

Contudo, a obrigação não foi cumprida no termo estipulado, tendo em vista que até a propositura da demanda não havia sido entregue o imóvel, sendo nítido o atraso, mesmo considerando o prazo de tolerância de 12 (doze) meses.

Assim, não há que se falar em ausência de atraso, uma vez que, pelo que se verifica dos autos, foi extrapolado o prazo para entrega do imóvel.

Do mesmo modo, não prospera a tese de ser indevida a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 7ª do contrato, tendo em vista ser possível a aplicação da Cláusula penal, diante do atraso para a entrega da obra, como se infere do tema 970 dos recursos repetitivos do STJ:

“Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Na hipótese dos autos, está e previsto no contrato cláusula penal (cláusula 7ª e seguintes - Id 50945972 - Pág. 4) e, desse modo, havendo expressa previsão contratual de multa para a construtora em caso de atraso, não há que se falar no afastamento de sua aplicação, assim como, na sua condenação em danos materiais (lucros cessantes – aluguéis durante o período de mora), em atenção ao tema 970 do STJ, que afasta a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes.

Já com relação à inocorrência de danos morais, melhor sorte não socorre à empresa
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP
.

Isso porque, O Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso Especial Repetitivo que o curto período de demora não enseja reparação por danos morais, mas o excesso sim, pois fere o direito à moradia.

Confira-se:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO
. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1.
Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.”
(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) (destaquei)

Na hipótese, o atraso ocorrido (mais de 1 ano) configura período por demais excessivo, ocorrendo frustração das expectativas, das metas e o ideal dos autores, sendo devido o dano moral.

Ademais, quanto ao valor fixado (
R$ 10.000,00 - dez mil reais -), entendo por proporcional e razoável ao tempo em que a parte esteve desprovida de seu imóvel, não havendo em se falar em sua minoração ou majoração.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL URBANO COMPRADO NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS – INCIDÊNCIA DA MULTA PENAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.O inadimplemento contratual por parte da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, enseja além da devolução dos valores pagos pela promitente compradora, a incidência da pena convencional. Inviável o exame da ocorrência da prescrição quanto à devolução da comissão de corretagem por falta de interesse recursal no ponto, tendo a sentença rejeitado o pedido de reembolso a tal título.
A demora injustificada ou a não entrega da obra adquirida na planta é ato ilícito passível de indenização. É imaginável a angústia e o sofrimento experimentados pelo consumidor ao constatar o atraso na entrega da obra e, o que é pior, não ter nenhuma previsão de sua conclusão.
Essa violação ao contrato exorbita o aborrecimento normal do cotidiano e causa dano moral.”

(
N.U 0052072-04.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (destaquei)

Já com relação à majoração dos honorários advocatícios, melhor sorte também não socorre aos apelantes Laura Karoline Rocha de Oliveira Gabriel e Antônio Carlos Correa Gabriel.

Isso porque, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado deve considerar os patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, da causa ou, ainda, do proveito econômico.

Logo, entendo que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atendeu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justo e coerente ao trabalho realizado pelo profissional.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro, por conseguinte, os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020